Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC E DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. JUROS DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança decorrente de contrato de empréstimo celebrado entre instituição financeira e microempresa, com finalidade empresarial. A parte apelante reconheceu a dívida, mas alegou abusividade nas cláusulas contratuais, requerendo revisão dos juros, parcelamento judicial e aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão das cláusulas contratuais, especialmente quanto à taxa de juros; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre instituição financeira e microempresa; (iii) determinar se é cabível a aplicação da Lei do Superendividamento à pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é estritamente empresarial, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 14.181/2021.
4 A empresa apelante é microempresa, mas não se enquadra como microempreendedor individual, nem demonstrou vulnerabilidade econômica pessoal.
5 dívida é empresarial, sem comprovação de que afete o mínimo existencial da pessoa física.
6 A taxa de juros pactuada está dentro dos parâmetros médios de mercado à época da contratação.
7 Não há cláusulas abusivas nem vícios na formação do contrato.
8 A função social do contrato e a boa-fé objetiva não autorizam a revisão unilateral de cláusulas válidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A relação jurídica firmada entre instituição financeira e microempresa, com finalidade empresarial, não atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nem da Lei do Superendividamento, sendo válida a pactuação de juros dentro dos parâmetros de mercado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 54-A e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: n/a